Tribunal: STF
Processo: RMS 38905
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de despacho que indeferiu pedido de destaque, do ambiente virtual, do julgamento do agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança.



    O autor sustenta, em síntese, que o despacho embargado teria assentado que, caso houvesse interesse na sustentação oral, “a parte pode encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. Alega, todavia, que “quando prolatada a decisão o prazo para envio da mídia com a sustentação oral do recorrente já havia expirado, ou seja, o sr. relator decidiu sobre o pedido de destaque restando menos de 48 horas para o início da sessão virtual de julgamento, deixando obscuro se havia reaberto o prazo para que o recorrente pudesse protocolar suas alegações orais, ou pelo menos, se ia transferir o julgamento para outra sessão virtual”.



    É o relatório. Decido.



    Os embargos não merecem conhecimento.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que o indeferimento de pedido de destaque de julgamento de processos em ambiente virtual, não possui, por si só, carga decisória ou constritiva, de modo a ensejar prejuízo aos sujeitos do processo. Qualifica-se, apenas, como despacho de mero expediente, que nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil/2015, é irrecorrível. Nesta condição, não desafia a interposição de agravo regimental, nem tampouco de embargos de declaração. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido.” (RE 1.333.650-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01/12/2022)



    Por fim, cumpre consignar que os autos foram disponibilizados para julgamento em ambiente virtual no dia 10/02/2023, tendo a parte ora embargante realizado o pedido de destaque somente em 19/02/2023 (domingo), pedido esse que foi analisado e indeferido, nos termos do que expressamente prevê o Regimento Interno da CORTE, no primeiro momento possível, qual seja, 22/02/2023, primeiro dia útil seguinte ao do protocolo da Petição.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente